Tribunal: TJSP
Processo: 0001381-94.2016.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CLAREZA DO JULGADO.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODA AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART. 619) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CLAREZA DO JULGADO.
DESCABIMENTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, IMPUGNADA PELA VIA DE APELAÇÃO – TURMA JULGADORA QUE ANALISOU TODA AS MATÉRIAS DEDUZIDAS NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE DECIDIR SEM AFRONTA, VIOLAÇÃO OU NEGATIVA DE VIGÊNCIA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS – OMISSÃO INOCORRIDA, NEM SE VERIFICANDO QUALQUER CONTRADIÇÃO INTERNA DO ACÓRDÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0001381-94.2016.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que
é embargante JOÃO DAS GRAÇAS SILVA, é embargado 4a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), LUIS SOARES DE MELLO E
EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001381-94.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 18903
2
Embargos de Declaração Criminal no 0001381-94.2016.8.26.0224/50000
Embargante: João das Graças Silva
Embargado: 4a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Guarulhos
Voto no 18903
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (CPP, ART.
619) – ALEGAÇÃO DE FALTA DE CLAREZA DO
JULGADO.
DESCABIMENTO
SENTENÇA CONDENATÓRIA
PELO
DELITO DE HOMICÍDIO CULPOSO NA
DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, IMPUGNADA
PELA VIA DE APELAÇÃO TURMA JULGADORA
QUE ANALISOU TODA AS MATÉRIAS DEDUZIDAS
NA IRRESIGNAÇÃO, EXPOSTAS AS RAZÕES DE
DECIDIR
SEM
AFRONTA,
VIOLAÇÃO
OU
NEGATIVA
DE
VIGÊNCIA
A
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS OU LEGAIS
OMISSÃO
INOCORRIDA, NEM SE VERIFICANDO QUALQUER
CONTRADIÇÃO
INTERNA
DO
ACÓRDÃO

EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
Cuida-se de embargos de declaração, opostos por JOÃO DAS
GRAÇAS SILVA contra o acórdão de fls. 207/221, com fundamento
nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal, sob a
alegação de que o acórdão “não ficou muito claro” acerca das
condições especiais estabelecidas para o regime aberto.
Sustenta o embargante, em suma, que ao negar provimento ao
recurso e excluir de ofício a previsão da sentença quanto à estipulação
de condições especiais ao regime aberto, mantendo, no mais, a
condenação, o acórdão não deixou claro se o réu deverá ou não cumprir
as condições impostas.
Ressalta a necessidade de “aclarar a decisão” porquanto “não
ficou muito claro esse ponto do v. Acórdão” (sic). Postula assim, com o
recebimento dos embargos, seja esclarecido se o réu deverá cumprir a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001381-94.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 18903
3
prestação do serviço à comunidade e prestação pecuniária (fls. 01/02).
É o relatório.
Desde logo fica o registro de que a petição de recurso não
apontou explicitamente a ocorrência de qualquer dos vícios elencados
na lei processual como pressupostos de cabimento dos embargos, vale
dizer, a ambiguidade, a obscuridade, a contradição e a omissão (CPP,
arts. 382 e 619 do CPP), referindo, ao invés, à necessidade de “aclarar”
o acórdão para o que, evidentemente, não se prestaria o recurso.
Sem
embargo
disso,
conhece-se
dos
embargos
em
homenagem aos princípios da celeridade e da instrumentalidade do
processo, admitindo que o manejo do recurso fundou-se, em tese, na
suposta ocorrência de 'obscuridade'.
Ocorre que os presentes embargos não merecem acolhida,
porque inexistentes quaisquer dos vícios ensejadores no acórdão
embargado, anotando-se aqui a absoluta excepcionalidade de
atribuição de efeitos modificativos sob pena de desvirtuamento da
função integrativa do recurso (ED no AgReg no REsp no
1.459.931/AL, rel. Min. Humberto Martins, j. em 16.4.2015).
In casu, esta e. Câmara conheceu do recurso de apelação
interposto contra a sentença (fls. 160/166) que condenou o ora
embargante, por incurso no artigo 302, caput, da Lei no 9.502/97, às
penas de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de detenção, no regime
inicial aberto, facultando-se a ele o direito de recorrer solto.
A Turma Julgadora reexaminou a questão posta em juízo para
consignar demonstradas materialidade e autoria criminosas. Em
seguida, considerou-se como correta a dosagem das reprimendas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001381-94.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 18903
4
porquanto observado o critério trifásico, ficando a pena base acima do
mínimo, tornadas definitivas depois à ausência de causas modificadoras,
estipulado acertadamente o regime inicial e concedendo-se o direito à
substituição por duas por restritivas de direito consistentes em prestação
de serviços à comunidade e prestação pecuniária. Tudo para negar
assim provimento ao apelo.
No entanto, verificando-se que o Juízo de 1o grau estipulou
condições especiais ao regime aberto, o que é expressamente vedado no
enunciado da Súmula 493 do STJ, excluiu-se, de ofício, as medidas
impostas para o eventual descumprimento das restritivas de
direitos a ele deferidas.
Vê-se, portanto, que a substituição da pena privativa de
liberdade foi mantida e, em caso de descumprimento, deverá o réu
cumprir as penas em regime inicial aberto, afastadas, todavia, as
condições especiais fixadas pelo Juízo a quo.
E se assim foi, é evidente que o acórdão não incorreu em
qualquer omissão ou contradição, inexistindo afronta ou negativa de
vigência a dispositivo constitucional ou norma legal, sequer as agora
declinadas na petição de recurso (CP, arts. 71, 217-A, 226, II), as quais
não sofreram qualquer violação.
Veja-se que omissão não é toda aquela que entender o
embargante mas sim a que resultar do próprio julgamento pela não
apreciação de alguma das teses recursais, impedindo a compreensão da
causa. E nada disso se viu aqui, não estando o julgador adstrito aos
argumentos das partes e nem sobre todos eles obrigado a aduzir
comentários (ED no AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Criminal no 0001381-94.2016.8.26.0224/50000 -Voto no 18903
5
Campbell Marques, j. em 26.11.2013). Até porque exige a Constituição,
no seu artigo 93, inciso IX, que a decisão judicial seja fundamentada, e
não que a fundamentação seja exaustiva; exige-se que o juiz ou o
tribunal dê as razões de seu convencimento.
Tampouco houve contradição no acórdão, pois tal vício
ensejador dos embargos declaratórios haveria de se constatar entre as
proposições do decisum, ou entre as suas premissas e as suas
conclusões. Descabendo apontar, como se fosse contradição, algum
confronto do decisum embargado com a tese recursal, com a
legislação ou com os elementos probatórios (grifo nosso).
Sendo ainda oportuna a lição de Pontes de Miranda no
sentido de que nos embargos declaratórios, “o que se pede é que se
declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é
deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (Comentários ao Código de Processo Civil, Rio de Janeiro,
Ed. Forense, Tomo VII, pág. 400).
Diante do exposto, FICAM REJEITADOS os embargos de
declaração.
IVANA DAVID
Relatora